Tribunal: TJSP
Processo: 2129962-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Cumprimento de sentença. Bloqueio eletrônico de valores em conta bancária do executado. Alegação de que as quantias bloqueadas decorrem de salário. Ausência de prova de impenhorabilidade. Movimentações bancárias abrangendo outras transações sem natureza salarial, portanto, não abarcadas por tal proteção. Afirmação de que parte da verba seria destinada ao tratamento médico do genitor do agravante,

Ementa:
Cumprimento de sentença. Bloqueio eletrônico de valores em conta bancária do executado. Alegação de que as quantias bloqueadas decorrem de salário. Ausência de prova de impenhorabilidade. Movimentações bancárias abrangendo outras transações sem natureza salarial, portanto, não abarcadas por tal proteção. Afirmação de que parte da verba seria destinada ao tratamento médico do genitor do agravante, por si só, não configura óbice. Bloqueio eletrônico apto a prevalecer. Constrição que se afigura legal. Agravo desprovido.